Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. DEFEITOS. CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PEDIDO GENÉRICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. No caso em deslinde a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) deliberar a respeito do transcurso do prazo da prescrição; b) examinar se foi correta a condenação da sociedade empresária ré para que execute “quaisquer outras obras que se façam necessárias para sanar os vícios [rectius: defeitos] construtivos”, bem como a corrigir “o ângulo de proteção do para-raios do SPDA”; c) verificar a possibilidade de fixação dos honorários de advogado de acordo com o valor do suposto proveito econômico obtido pelo autor.

2. Inicialmente é necessário distinguir os direitos formativos constitutivos positivos ou negativos, em relação à figura da pretensão. Pode-se dizer, aliás, de modo genérico, que a pretensão consiste no próprio interesse jurídico nutrido pela parte, em uma relação jurídica substancial, direcionado contra o alter, sujeito passivo de uma obrigação. O direito formativo, de modo distinto, pode ser definido como o próprio interesse jurídico da consecução de fatos não relacionados a um contexto obrigacional, referindo-se, em verdade, ao implemento de "direitos potestativos". 2.1. Feita a distinção, anote-se que a demanda fundamentada em responsabilidade do construtor pelos danos decorrentes dos denominados defeitos ocultos eventualmente constatados na construção está submetida ao prazo prescricional de 10 (dez) anos.

3. Convém assinalar que o pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado, em qualidade e quantidade), claro e coerente. Deve ser admitido, no entanto, o pedido indeterminado ou genérico nos casos expressamente ressalvados no art. 324, § 1o, do CPC. Em relação aos pedidos genéricos a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em relação à impossibilidade de formulação de pretensões absolutamente indeterminadas, sendo que o espaço para deliberação em juízo restringe-se à qualidade, à quantidade, ou ao valor das coisas. É essencial que fique claro o objeto da demanda. 3.1. No caso em exame a hipótese em questão se amolda ao disposto no 324, § 1o, II, do CPC. 3.2. Assim, a despeito de ter o laudo pericial identificado os defeitos construtivos, não é possível determinar, desde logo, todas as obras que serão necessárias para saná-los.

4. A respeito da fixação dos honorários de advogado o Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

5. Recursos desprovidos.